Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÃO RESCISÓRIA E À INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva. O embargante alega omissão quanto (i) à prejudicialidade externa da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e (ii) à inexigibilidade do título executivo judicial diante da tese firmada pelo STF no Tema 864.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de modo suficiente a alegação de prejudicialidade externa fundada em ação rescisória pendente; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de inexigibilidade do título executivo por suposta coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afirmando que o ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, tampouco configura hipótese do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da ausência de relação direta e inevitável entre a rescisória e a execução.
5. Quanto à inexigibilidade do título, o colegiado registrou que a alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.106/2013 foi objeto de debate e julgamento na ação coletiva, formando coisa julgada, não sendo possível rediscutir o mérito na fase de cumprimento.
6. A alegação de contradição sobre a aplicação da Taxa SELIC não é conhecida, pois o tema não integrou o objeto do agravo de instrumento nem do acórdão embargado.
7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a decisão enfrente a matéria controvertida de modo suficiente para fundamentar a conclusão.
8. O manejo dos embargos de declaração com a finalidade de reformar o julgado caracteriza indevida utilização da via integrativa, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, não suspende o cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
2. A alegação de inconstitucionalidade de lei já apreciada em ação coletiva não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão aprecia suficientemente a controvérsia.